Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-69.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº 0004404-69.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO
REQUERENTE: WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
ADVOGADA: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO THOMAZ - OAB/PA Nº11.805
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967 (CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL - APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO).
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A DELIBERAÇÃO CONCERNENTE À SUSCITADA INEXISTÊNCIA DE CASA PENAL, NA COMARCA DA CONDENAÇÃO, PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO (RECURSO ESPECIAL Nº 1710674/MG - TEMA 993). CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAIS. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, a revisão criminal e a declarar procedente, de igual modo, na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 29 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004404-69.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BONITO
REQUERENTE: WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
ADVOGADA: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO THOMAZ - OAB/PA Nº11.805
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Wellington Leite dos Santos, com fulcro nos artigos 621, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c artigo 30, inciso I, alínea c, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, a fim de rever decisão condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967 (crime de responsabilidade de Prefeito Municipal - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio).

Na petição inicial (fls. 02 a 22), o requerente apresenta como causa de pedir ilegalidade na dosimetria da reprimenda a ele imposta e como pedidos: liminarmente, a permanência em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar com autorização de saída diurna para trabalho e tratamento médico em Belém; no mérito, a diminuição da aludida punição, com a pena-base no mínimo legal e a desconsideração da agravante genérica da reincidência.

Documentação anexa (fls. 23 a 66, mais cópia integral da ação originária, em 03 volumes).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim (fl. 67).

Indeferi o pedido liminar e ordenei que se instasse a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (fls. 69 a 70), o qual foi no sentido de não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito correlato, pela improcedência (fls. 72 a 75).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob as assertivas de que houve
error in judicando
na dosimetria da punição a si imposta pelo magistrado
a quo
.

É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DESDE QUE MANTIDA A PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.
Deve ser mantida a decisão agravada, na qual foi aplicada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Tribunal de origem não atua em reformatio in pejus quando ratifica a pena-base acima do mínimo legal com fundamentos não elencados na sentença, pois não houve agravamento da reprimenda cominada (AgRg no AREsp n. 1.079.010/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2017).
2. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no HC 525.109/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa.
2.
A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.
4. Constrangimento ilegal não evidenciado.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Eis o excerto da sentença relativo à atual impugnação (fls. 38 a 39):
Do crime previsto no inc. I, art. 1º, do Decreto Lei nº 201/67.
Da dosimetria da pena:
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, assim dispostas:
A culpabilidade evidenciada, sendo gravíssima e reprovável a conduta do acusado, pois se apoderou de bens públicos não os devolvendo quando assim foi determinado pela corte de contas estadual.
Há registro de antecedentes criminais, inclusive de sentença criminal transitada em julgado, conforme certidão à fl. 190.
Conduta social desviada para a prática do delito contra a administração pública.
De sua personalidade não comporta maiores apreciações, ante a ausência nestes autos de elementos autorizadores para tanto.
Os motivos do crime não o justificam, pois o que se observa é a ganância em se enriquecer com o dinheiro do erário.
As circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando o acusado determinação na ação delituosa.
As conseqüências do crime se revelam graves, pois de grande potencial, uma vez que se deixou de construir obra de grande importância para a comunidade, contribuindo mais uma vez para a péssima imagem de autoridade pública, no inconsciente popular.
Por fim a vítima é toda a coletividade.
Após essa análise, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.
Deve ser agravada a pena em razão da reincidência (art. 61, I, do CPB), e assim aumento a reprimenda em 06(seis) meses.
Não há atenuante a ser aplicada, nem causa de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, estabeleço a pena em 06(seis) anos e 06(seis) meses.

Na primeira fase
da individualização da pena do requerente
, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do agente, os motivos e as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - considerada gravíssima pelo magistrado
a quo
por conta, sobretudo, da não devolução da verba desviada consoante havia determinado a corte de contas estadual,
ultrapassa o que é próprio do tipo, o qual se consuma, instantaneamente, com o desvio.

Os
antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para os negativar (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - apreendo-os, de fato e conforme certidão à fl. 49 dos presentes autos e 190 dos originais, como
existentes
, haja vista, inclusive, porque o
conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
3. O patamar da reprimenda imposta (5 anos) não permite, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a concessão da substituição da pena e, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, a fixação do regime aberto.
4. Habeas Corpus não conhecido. (Destaquei)
(HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MINORANTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
2. Inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao acusado possuidor de maus antecedentes.
3. Presente circunstância judicial desfavorável, adequada a imposição do regime fechado ao réu condenado a 8 anos de reclusão.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - foram valoradas, escorreitamente, pelo julgador da instância inferior, valendo destacar ¿que se
deixou de construir obra de grande importância para a comunidade¿: ampliação de rede de distribuição de água
.

Agora, a
conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como ter em conta a prática de delito contra a Administração Pública, em razão de se evitar
bis in idem
. Logo, essa circunstância passa a ser neutra.

Igualmente, os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -
não permitem a valoração negativa, pois a mencionada ganância é inerente ao tipo.

Nesse diapasão,
observando o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal, remanesceram negativadas, 03 (três) circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito.

Fixo, então, a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
; afinal, o mínimo legal é de 02 (dois) anos e o máximo é de 12 (doze) e
levando em conta a proporção de 1/7 (um sétimo) da diferença entre estes para cada circunstância que poderia ser negativada

e a qualidade

das que assim foram valoradas - em especial dos antecedentes com crime da mesma natureza e das consequências referentes à não ampliação de serviço extremamente necessário à comunidade
-, aquela se mostra proporcional e justa.

É válido mencionar o teor da
Súmula 23 desta Egrégia Corte
: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, não há por que reconhecer a agravante da reincidência
,
data maxima venia.
Afinal, segundo a já mencionada Certidão de Primariedade (fl. 49),
a conduta criminosa da presente questão ocorreu antes de transitar em julgado a condenação ali indicada
.

Inexistentes, portanto, agravantes ou atenuantes,
in casu
, a reprimenda intermediária remanesce em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Do mesmo modo,
na terceira fase
, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas,
resulta a punição definitiva do requerente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal -
mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto
,
cabendo ao juízo da execução a devida detração e deliberação concernente à suscitada inexistência de casa penal para tanto na comarca da condenação. Este último entendimento resta ratificado no julgamento do Recurso Especial nº 1710674/MG (Tema 993), admitido como representativo de controvérsia
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto por conhecer, parcialmente, a revisão criminal e por declará-la procedente, de igual modo, na parte conhecida, com a reanálise da individualização da pena do requerente, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator